Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE FALÊNCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PESTADOS QUE DARIAM EVENTUAL SUPORTE AO CRÉDITO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO HABILITANTE E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente em habilitação de crédito contra a massa falida, frente a falta de comprovação de certeza acerca dos serviços realizados pelo habilitante que dariam eventual suporte ao pedido.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000794-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FRANGE JUNIOR

AGRAVADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.

REPRESENTANTE: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Frange Junior
, contra decisão que na Habilitação de Crédito movida contra
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A e Outras
, julgou improcedente o pedido com a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o benefício econômico pretendido (artigo 85, §2º, do CPC).

Explica que enquanto a agravada ainda estava em Recuperação Judicial, ingressou com a habilitação de crédito no valor de R$1.402.000,00, na classe trabalhista, em razão do contrato de honorários advocatícios formado entre as partes que tem natureza alimentar, cujo pedido foi recebido como retardatário e, assim, processada na forma de impugnação (artigo 10, §5º da LRF).

Diz que foi decretada a falência, ocasião em que o Administrador Judicial opinou pela apresentação de outros documentos por ambas as partes, o que foi atendido pelo recorrente, bem assim juntou cálculo atualizado do crédito até a data da falência, 11.11.2016, no valor de R$1.976.993,50.

Afirma que inicialmente o valor devido pela agravada era de R$1.800.000,00, dos quais recebeu R$398.000,00, da seguinte forma: R$71.000,00 em dinheiro, R$85.000,00 por meio da entrega de 55 cavalos e R$200.000,00, referente a “parte de venda” de um avião.

Assegura que nos termos do Contrato de Honorários firmado entre as partes, em seu parágrafo 1º, da Cláusula 7ª, restou acordado que o não pagamento das verbas importaria na rescisão do contrato, a critério do contratado, independentemente de aviso prévio ou interpelação judicial/extrajudicial, acrescido do pagamento integral dos honorários advocatícios previstos na Cláusula 2ª, juros de mora e atualização monetária.

Argumenta que cumpriu integralmente com suas obrigações, por meio de inúmeras intervenções de alta indagação jurídica, bem como elaboração de Plano de Recuperação Judicial, além de diversos outros procedimentos, no período de dezembro/2013 até o recebimento da notificação de renúncia, em 17.07.2014.

Esclarece que não tem os documentos de transferência de propriedade dos bens dados em pagamento, porque recebeu informalmente pela devedora, inclusive os semoventes recebidos foram comercializados com terceiros e em valores muito abaixo da avaliação de mercado, dada a baixa qualidade, o que lhe causou prejuízo.

Sustenta que a comprovação dos pagamentos parciais do crédito é ônus probatório da agravada, a quem incumbe a apresentação de eventuais documentos a serem utilizados em sua defesa, nos termos do artigo 373, do CPC.

Assegura que atendeu a todos os esclarecimentos pelo qual foi intimado com a apresentação dos documentos que dispunha, bem como memória de cálculos, preocupou-se com a transparência ao proceder com os débitos das quantias já pagas pela Agravada e pleiteia tão somente pela inclusão no Quadro Geral de Credores do crédito realmente devido.

Ressalta que a rescisão contratual se deu por renúncia infundada, sem que o recorrente tenha dado causa à ruptura do pacto, caso em que a rescisão se enquadra aos parágrafos 1º ou 2º, da Cláusula 7ª, do Contrato de Honorários mantidos entre as partes e, por isso, é lícita a cobrança dos honorários de forma integral.

Defende a higidez da previsão de integralidade dos honorários em caso de rescisão motivada, de modo a indenizar o contratado por todos os prejuízos experimentados, além de que não conta com cláusula penal, além de que foram contratados
ad exitum
, devidos após a homologação do pedido de processamento do pedido de Recuperação Judicial.

Defende que se não for procedente a inclusão do crédito no valor reclamado, deve ser estabelecido valor justo e proporcional de todo serviço prestado.

Reclama que é indevida a intervenção do Ministério Público no feito, porque se trata de acordo firmado entre as partes, o advogado é profissional liberal, cuja contratação é baseada na confiança entre as partes.

Por fim, defende que não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente processual, além de que se forem considerados devidos, devem ser fixados com base no artigo 85, §8º do CPC - por apreciação equitativa.

Pede o provimento do recurso.

Na contraminuta, o Administrador Judicial da Massa destaca a ausência da comprovação da origem do crédito da presente habilitação e que o instrumento ensejador do suposto crédito, vigorou por apenas 07 (sete) meses, caso em que não há como aplicar a cláusula 7ª do contrato, de forma a justificar o recebimento do valor integral do pacto. Pede o desprovimento do recurso (id
158626694).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id
162126674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se o agravante
Antonio Frange Junior
, contra a r. sentença que, por ausência de prova da origem do crédito, julgou
improcedente o incidente de habilitação de crédito trabalhista, distribuído por dependência aos autos da então Recuperação Judicial, hoje
Massa Falida da

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
(id 87118297 na origem).

Em síntese, o recorrente assegura que fora contratado para prestar serviços advocatícios, por meio da distribuição de procedimento de Recuperação Judicial da Grupal Agroindustrial, pelo valor de R$1.800.000,00, dos quais recebera R$398.000,00.

Sabe-se que o incidente de Habilitação de Crédito exige a certeza e liquidez do valor do crédito que se pretende incluir na lista de credores da recuperando (artigo 9º, II, III e parágrafo único da Lei 11.101/2005).

O agravante sustenta que seu crédito no valor de R$ 1.402.000,00 decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Grupal Agroindustrial, caso em que deve ser julgado procedente o pedido, frente ao disposto na Cláusula 7ª, parágrafos 1º ou 2º, porquanto se tratou de rescisão imotivada.

Em que pese o inconformismo do agravante, apenas o contrato de prestação de serviços juntado (id 43266516 a 43266525), não preenche os requisitos legais para embasar o pedido deduzido no presente incidente e o decreto de improcedência deve ser mantido.

Observa-se, no caso, que o contrato fora firmado em 07-11-2013 e sete meses depois, isto em 17-07-2014, o recorrente fora destituído dos poderes outrora outorgados pela Grupal Agroindustrial S.A, por meio de Notificação (
id 3266516 - Pág. 19).

O procedimento de Recuperação Judicial da Grupal, antes do decreto de quebra, por sua vez, durou por aproximados três anos.

Sobreleva ressaltar que o Administrador Judicial, em todas suas manifestações destacou a necessidade de que o Habilitante trouxesse documentos que comprovassem o alegado, seja do recebimento de parte do valor do contrato (R$398.000,00) quanto dos serviços prestados no período de vigência do contrato (sete meses).

Ocorre que o Habilitante, ora agravante, se limitou a afirmar que não tinha em seu poder os comprovantes de transferências, seja dos valores em dinheiro, como dos semoventes e da aeronave, os quais teriam sido recebidos “informalmente pelo devedor”, além de que tal ônus seria da Massa, porquanto, nos seus dizeres, é incontroverso que prestou os serviços e abateu os valores que recebera.

Ocorre que não há como impor à Massa Falida o ônus de comprovar que os Falidos tenham efetivamente pago os R$398.000,00.

Relembre-se que a todo tempo o Administrador Judicial deu conta da ausência de elementos probatórios que evidenciassem a prestação de serviços pelo recorrente apta a justificar o recebimento de tão elevado valor, bem assim a ausência de manifestação dos falidos que ficaram inertes quando intimados para falar acerca do alegado pagamento parcial do contrato.

Como bem ponderou o Promotor de Justiça em seu parecer, na origem
“não há nos autos a juntada de nenhum documento que ateste estes pagamentos. Não há recibo, declaração, comprovante de transferência, comprovante de recebimento, extrato bancário, cópia de e-mail, cópia de conversas privadas ou qualquer outro tipo de prova capaz de comprovar que estes valores foram efetivamente pagos pelas devedoras”
(id 81243711 - Pág. 4)

Em conclusão, a insuficiência de prova não autoriza a inclusão do crédito pretendido à habilitação.

Em que pese tratar-se de um contrato de prestação de serviços advocatícios, no contexto posto, é necessário que viesse acompanhado de demonstração dos serviços efetivamente prestados pelo recorrente, o que não ocorreu.

Nesse ponto, é de se destacar, ainda, que
não há como acolher o pedido de Habilitação retardatária com base em disposição de cláusula contratual que versa sobre rescisão contratual (Cláusula 7ª, parágrafos 1º e 2º - id 43266516 - Pág. 15 e 16), justamente em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, sob pena de violação ao que estabelece o artigo 9º, II e III da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES
– DECISÃO MANTIDA.

Além da inércia do credor,
não ficou comprovado nos autos a origem do crédito, a contabilização dos valores ou que o montante em questão efetivamente serviu às atividades empresariais do grupo recuperando
, razão pela qual, não se pode admitir a habilitação almejada, tendo em conta a flagrante natureza duvidosa da obrigação em questão
.” (N.U 1021837-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação judicial Habilitação de crédito julgada improcedente Pretensão de reforma Descabimento.
A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório Crédito, ademais, extraconcursal, de origem não demonstrada
(LREF, art. 9o) Decisão mantida por seus próprios fundamentos Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento” (AI nº 2182178-24.2016.8.26.0000; Relator: Ricardo Negrão; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 13/11/2017)

No que tange ao argumento de que é indevida a intervenção do Ministério Público, porque se trata de acordo firmado entre as partes, cuja contratação é baseada na confiança entre as partes, sem razão o recorrente.

Nos termos do artigo 178, inciso I, do CPC, o Ministério Público deve ser intimado para se manifestar nos processos em que envolvam interesse público ou social, como é o caso dos autos.

Além disso, em razão das consequências coletivas e sociais da instauração de uma falência, a intimação do representante do “parquet” se opera desde logo.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. QUANTIA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. A presente ação, por força do disposto no art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, deve ter prosseguimento no Juízo em que estiver tramitando o processo, apenas sendo intimado o Administrador Judicial para acompanhar a demanda,
bem como haverá obrigatória intervenção do Ministério Público, que atuará como fiscal da lei nos processos em que haja interessa da Massa
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”
(Conflito de competência, Nº 70084051101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 10-12-2020)

Por fim, no que tange ao cabimento de honorários em incidente de Habilitação de Crédito, destaca-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de, havendo litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito, o vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora, tendo inclusive consolidado tese nesse sentido, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta que "é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda"
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 8.9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.027.995/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

De todo o processado e deste recurso, não há como deixar de reconhecer a litigiosidade do feito, o que autoriza a condenação em honorários advocatícios em favor da agravada.

Ocorre que com a litigiosidade existente no procedimento de habilitação de créditos, tornam-se devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência.

Por derradeiro, não socorre o agravante o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na equidade (artigo 85, §8º, do CPC).

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, isto é, 10% sobre o benefício econômico postulado pelo agravante, que consiste no valor que pretendia ter habilitado, sem razão, igualmente, o agravante.

Mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto,
não se aplica o §8º do art. 85, do CPC – apreciação equitativa
-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
situação que não se verifica no caso dos autos.

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11º, do CPC) de 10% para 12% do valor

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 E §§ 2º E 11 DO CPC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem (stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.” (AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021).

Quando o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau é adequado e observa os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, estes devem ser majorados apenas em razão do recurso interposto (§11).”

(N.U 1016869-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majora-se os honorários de sucumbência, em grau de recurso, de 10% para 12%,
sobre o

benefício econômico postulado pelo agravante,
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023